Tribunal: TJDFT
Processo: 0714173-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0714173-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DAVID BASTOS PIRES REU: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO 1. Ação rescisória proposta por David Bastos Pires para desconstituir o acórdão proferido pela 8a Turma Cível que, em ação indenizatória, negou provimento ao recurso do autor para manter a sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes. 2. O autor alega, em suma, que o acórdão rescindendo, ao inverter indevidamente o ônus da prova, exigir a comprovação de culpa da vítima em caso de responsabilidade objetiva e considerar adequada a sinalização existente na via pública, viola manifestamente o art. 37, § 6o da CF; o art. 373, II do CPC e o art. 90 do CTB (CPC, art. 966, V). 3. Também defende que o julgado está baseado em erro de fato (CPC, art. 966, VIII), pois presumiu que o autor trafegava em alta velocidade apenas em razão da potência da motocicleta, sem qualquer prova pericial ou evidências sobre esse fato. 4. Pede procedência do pedido para rescindir o acórdão proferido na ação indenizatória, com a prolação de novo julgamento para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 47.551,88), estéticos (R$ 218.987,74) e morais (R$ 364.979,23). 5. O autor não recolheu as custas processuais, tampouco o depósito exigido pelo art. 968, II do CPC, mas pediu a gratuidade de justiça. 6. Não foi formulado pedido de liminar. 7. É o necessário. 8. O art. 1.072 do CPC revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita aos que apenas afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo. 9. O art. 99, §2o do mesmo Código permite que o benefício seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 10. A nova lei não pode ser lida com o espírito da lei revogada. Não basta a afirmação da parte. Há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem os pressupostos legais para a concessão e manutenção da gratuidade. É preciso comprovar. 11. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo Magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator: Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/2/2020. 12. Por outro lado, verifica-se que o instrumento de mandato de ID no 70733454 foi outorgado em 2016, há mais de 8 anos. 13. Além disso, apesar de o autor ter defendido “responsabilidade concorrente” entre o DETRAN e a Soltec Engenharia na ação originária, propôs a presente rescisória apenas contra um dos réus, em desacordo com o entendimento do STJ: “[...] 3. Em se tratando de ação rescisória, a demanda há de ser proposta contra todos os que figuraram na ação originária, ainda que naquela oportunidade não estivesse configurada a hipótese de litisconsórcio passivo necessário, uma vez que a decisão proferida no juízo rescindendo atinge a todos os litisconsortes indistintamente. [REsp 785.666/DF, Rel. Min. ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 30/4/2007]”. 14. Quanto aos fundamentos da ação, o cabimento da rescisória com base no inciso V do art. 966 do CPC pressupõe que o julgado rescindendo tenha se fundado em erro crasso do juízo na aplicação da norma jurídica. 15. Do mesmo modo, o erro de fato que autoriza o cabimento da ação rescisória somente se configura quando a decisão rescindenda tenha admitido como fundamento um fato inexistente ou tenha considerado inexistente fato efetivamente ocorrido. Em ambos os casos é indispensável não ter havido controvérsia nem pronunciamento judicial a respeito. 16. Para a análise dos pressupostos objetivos da demanda, intime-se o autor para, no prazo de 15 (quinze) dias e sob pena de indeferimento, emendar a inicial para: a) Incluir no polo passivo todas as partes que integraram a ação originária; b) Regularizar a representação processual e apresentar procuração atualizada; c) Apresentar os comprovantes de rendimento dos últimos 3 (três) meses; a última declaração do imposto de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta, além de outros documentos que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento; d) Fundamentar, de acordo com o contexto fático-jurídico invocado, a alegada violação à norma jurídica, em especial considerando que não houve aplicação do art. 373, II e que o acórdão rescindendo está fundamentado na responsabilidade civil subjetiva e não objetiva; e) Esclarecer, fundamentadamente, o erro de fato verificável nos autos, uma vez que houve controvérsia sobre a questão do excesso de velocidade. f) Justificar o ajuizamento da ação rescisória de modo a evidenciar que esta demanda não constitui sucedâneo recursal nem tentativa de reexaminar o julgado ou corrigir eventual injustiça decorrente da má interpretação dos fatos ou das provas produzidas. 17. Concluídas as diligências, retornem-me os autos para a análise dos demais pressupostos de admissibilidade da demanda. 18. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 30 de abril de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO